Tribunal: TJSP
Processo: 2183942-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará. Pretensão de autorização de transferência do veículo da de cujus a herdeira, contando com a concordância dos demais sucessores. Decisão que mandou processar o feito como arrolamento sumário. Valor global do acervo hereditário que supera o limite legal. Descabida a aplicação da Lei 6.858/80 ao caso presente. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Decisão mantida.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará. Pretensão de autorização de transferência do veículo da de cujus a herdeira, contando com a concordância dos demais sucessores. Decisão que mandou processar o feito como arrolamento sumário. Valor global do acervo hereditário que supera o limite legal. Descabida a aplicação da Lei 6.858/80 ao caso presente. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.